Tribunal: TJDFT
Processo: 0746142-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0746142-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ÍTALO BARROS GOMES DE OLIVEIRA AGRAVADO: FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS DESPACHO Intime-se o agravante para que, querendo, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a preliminar de prescrição do direito de ação suscitada pela agravada nas contrarrazões (ID 21354971), nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Findo o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 17 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator